Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SEGURO “PROTEÇÃO PREMIADA E LAR”) NÃO FIRMADO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA: REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”): ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente assevera que era titular de cartão de crédito emitido pela empresa requerida. Aduz que lhe teria sido ofertada a contratação de seguro “proteção premiada e lar” no valor de R$ 29,90, à qual não teria anuído. Não obstante, passaram a ser cobradas, em sua fatura, parcelas no valor de R$ 10,20, referentes ao referido “serviço”. Acrescenta que tentou diversas vezes o cancelamento do seguro (todas frustradas), e mesmo após o cancelamento do cartão (após o que acreditava ter sido cancelado automaticamente o seguro não contratado), ao realizar tratativa para contratação de novo plástico teria sido surpreendida com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, forçoso reconhecer que ainda que a empresa tenha juntado o contrato de cartão de crédito assinado pela consumidora, não comprovou a contratação do seguro “proteção premiada e lar”, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de cobrança indevida por contratação de seguro não autorizado pela requerente) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Por fim, não merece prosperar a alegação recursal de que o estorno do valor (R$ 214,20) já teria sido realizado, uma vez que os prints de telas de sistemas apresentados (Id. 24311388 – p.26) não conferem o valor probatório pretendido (ausente comprovação de devolução dos valores nas faturas do cartão ou de depósito da quantia na conta da requerente). Por conseguinte, em razão da cobrança indevida, e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).